Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718226-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Agravante: Christiane Alves Bastos Agravado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Christiane Alves Bastos contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0713419-37.2024.8.07.0001. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido pelo Eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, nos termos da decisão referida no Id. 58782022, até o julgamento do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente comprovada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília–DF, 4 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator